Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-89.2022.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001065-89.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAURICIO SILVA DA CUNHA - CPF: 065.881.791-46 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS,
EXTRATO FINANCEIRO, CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL DO
PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP) E

PARCELAMENTO DA MATRÍCULA TARDIA (PMT)
, HISTÓRICO ESCOLAR,
SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No presente caso, a Instituição de Ensino e o Serasa, obtiveram êxito em comprovar que o Recorrente realizou a contratação do curso de Direito, e, em razão do inadimplemento com as prestações mensais, fora inscrito no cadastro de inadimplentes, contrato com assinatura digital, telas sistêmicas com dados do aluno e situação das matérias cursadas ou a cursar, histórico escolar, relação de mensalidades pagas e em aberto.

Assim, fica demonstrado a que o consumidor fez utilização dos serviços disponibilizados, razão pela qual a inscrição do recorrente
nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do regular exercício do direito do recorrido ante o descumprimento contratual.

Litigância de má-fé caracterizada, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Maurício Silva da Cunha interpôs recurso inominado (id.

158823287), em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que a respeitosa decisão de mérito deve ser reformada uma vez que as provas consideradas consistem em telas de sistemas, bem como não há algum documento com assinatura do recorrente ou áudios de atendimento telefônico ou midiático que comprovem a efetiva contratação.

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito com a retirada do cadastro de inadimplentes, ante da cobrança indevida pugna ainda, pela condenação em danos morais e a condenação da recorrida por litigância e má-fé.

O Serasa S.A. apresentou contrarrazões (id.

158823296), fundamentando acerca da validade da notificação emitida em face do consumidor.

A Pitágoras

- Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda, apresentou contrarrazões (id.

158823298), arguindo que o recorrente entabulou a contratação dos serviços da recorrida e diante o não pagamento do Parcelamento Estudantil Privado - PEP e do Parcelamento da Matrícula Tardia - PMT quando do cancelamento/trancamento da matrícula, os créditos foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual não há que se falar em inexigibilidade do débito, nem em indenização por danos morais.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da existência da contratação com a instituição de ensino, a legalidade das cobranças efetuadas e da negativação do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Da sentença, ressai a seguinte fundamentação para o reconhecimento da contratação e legalidade das cobranças e negativação (id.

158823286).

“
DA COBRANÇA DÉBITO

O demandado, em sede de contestação (ID. 96027051), anexou aos autos extrato financeiro constando pagamentos, histórico escolar do Autor, e ainda contrato com aceite digital.

O caso em análise não demanda apenas telas sistêmicas, possuem contratos com aceite digital, bem como, extrato de pagamento e histórico escolar do Autor, comprovando a prestação dos serviços originando o débito não adimplido.

[...]

Ainda, cumpre destacar que o contrato de adesão anexado e demais documentos, foram assinados eletronicamente, possuindo a autenticação de acesso do contratante, tendo gerado o Certificado de Aceite Digital, que o torna válido, bem como a data e hora da realização, demonstrando que o reclamante acessou o referido documento e o validou com o seu aceite digital, contratando os serviços oferecidos pelo reclamado.

Portanto, imperioso é o reconhecimento da devida contratação dos serviços pelo autor, da ausência de comprovação do adimplemento do débito e da legítima inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

[...]

DA NOTIFICAÇÃO “SERASA”

É cediço que à entidade responsável pela inserção dos dados nos órgãos de proteção ao crédito compete, tão somente, o encaminhamento da notificação, conforme dados passados pela entidade credora, não podendo ser responsabilizada por eventuais equívocos nos dados que lhe foram passados.

A Ré apresentou nos documentos junto a contestação comprovante de envio de notificação à autora.

[...]”

Pois bem. Acerca da fundamentação expedida na decisão de mérito entendo pertinente e coesa a aplicação, isso porque, considerando todo o arcabouço probatório apresentado pelo reclamado, fez-se possível a constatação da existência do negócio jurídico e a regularidade da inscrição do recorrente no cadastro dos inadimplentes.

Haja vista que, para além das telas sistêmicas e extrato financeiro, fica evidenciado o certificado de aceite digital do reclamante pelo
Parcelamento Estudantil Privado (PEP) e

Parcelamento da Matrícula Tardia (PMT)
, bem como ressai demonstrado o histórico escolar do recorrente, constando as matérias e as notas alcançadas durante o semestre estudado e ainda, a situação de desistente, sendo a ausência do pagamento das mensalidades remanescentes quando do trancamento da matrícula, o motivo ensejador da negativação (id. 158823260/

158823281).

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Outrossim, evidencia-se da contestação da recorrida, Serasa, a comprovação de notificação da parte recorrente acerca do débito, razão pela qual a fundamentação de desconhecimento da origem da cobrança não merece prosperar.

Imperioso registrar, que
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, assim torna-se impraticável conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Por fim,
evidente que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no dispositivo do art. 80, inciso II, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, ratifico em todos os seus termos a fundamentação e o dispositivo da sentença proferida nestes autos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023